Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedidos de reexame contra acórdão por meio do qual foram aplicadas multas aos ora embargantes em auditoria de conformidade visando à avaliação da regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos exercícios de 2007, 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1.128/2023, que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2.917/2019, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 626/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Manoel Carlos Neri da Silva, Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, Alberto Jorge Santiago Cabral e Jebson Medeiros de Souza, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; 9.2. conhecer do expediente acostado aos autos por Reni de Paula Fernandes (peça 620) como mera petição, negando-lhe seguimento; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, o parcelamento da dívida imputada a Jebson Medeiros de Souza, mediante o subitem 9.6 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.4. dar ciência desta decisão aos recorrentes.